Tribunal: TJBA
Processo: 8015207-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015207-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DANTAS NETO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário.

2. O pedido de suspensão do feito em razão do REsp 2.162.222/PE não enseja a paralisação do processo quando inexistente dependência direta do julgamento da matéria repetitiva com o mérito já dirimido nos autos.

3. A rediscussão do mérito da decisão deve ser buscada por meio do recurso adequado, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8015207-95.2024.8.05.0146, em que figuram como Embargante
ANTONIO DANTAS NETO
e como Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25